Tribunal: TJBA
Processo: 8000488-80.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO n. 8000488-80.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI Procurador: EMBARGADA: ANDREIA MARIA GRAÇA FRANCO Advogado(s): IURI MATTOS DE CARVALHO, JOÃO PAULO SAMPAIO TELES, ADRIANO D' ALMEIDA MAGALHÃES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PEDIDO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NÃO CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS JÁ CONSIGNADA NO JULGADO. EMBARGADA. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração em apelação n. 8000488-80.2020.8.05.0039, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.